Tribunal: TJES
Processo: 5015057-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015057-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NILSON ALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015057-71.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
NILSON ALVES TEIXEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento DARATUMUMABE 1800mg, conforme prescrição médica juntada aos autos. O agravante alegou a necessidade de redirecionamento da obrigação à União, com base nos Temas 793 e 1234 do STF, e argumentou que a dispensação do medicamento caberia aos CACONs e UNACONs, financiados pela União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS deve ser atribuída exclusivamente à União; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual tem competência para processar e julgar a demanda ajuizada antes da modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos entre os entes federados é solidária, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores, não podendo o Estado eximir-se da obrigação de assegurar o direito à saúde do cidadão.

A existência de CACONs e UNACONs não afasta a responsabilidade do Estado, tampouco os legitima a figurar como parte passiva nas ações judiciais, tratando-se de unidades operacionais do SUS e não entes autônomos com personalidade jurídica.

O Tema 793 do STF versa exclusivamente sobre a sistemática de ressarcimento entre os entes após o cumprimento da obrigação judicial, não servindo de fundamento para deslocar a legitimidade ativa ou passiva da demanda.

O Tema 1234, com efeitos modulados para ações ajuizadas a partir de setembro de 2024, não alcança a presente ação, proposta em 2023, sendo, portanto, válida a tramitação na Justiça Estadual e descabida a inclusão obrigatória da União no polo passivo.

A documentação médica constante dos autos comprova o estado clínico grave do agravado, que passou por diversos tratamentos oncológicos sem sucesso, o que revela a urgência e a necessidade da tutela concedida, bem como o risco de dano irreversível à sua saúde em caso de omissão.

A condição de hipossuficiência financeira do agravado justifica a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento prescrito, compatibilizando-se com o princípio da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos, ainda que não incorporados ao SUS, é solidária, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente.

A existência de CACONs e UNACONs não exclui a legitimidade do Estado para figurar no polo passivo de ações de fornecimento de medicamentos.

O Tema 1234 do STF não se aplica às ações ajuizadas antes de sua modulação de efeitos, permanecendo válida a competência da Justiça Estadual e vedada a inclusão obrigatória da União.

A tutela antecipada pode ser concedida para garantir o fornecimento de medicamento essencial à vida de paciente hipossuficiente em estado grave, desde que comprovada a necessidade clínica e a urgência da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1366243 TPI-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.04.2023; STF, Tema 793; TJES, Processo nº 5005692-61.2021.8.08.0000, EdcL no AI, Rel. Desª. Conv. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015057-71.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
NILSON ALVES TEIXEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo
Estado do Espírito Santo
,
por irresignação
com a decisão proferida pelo Juízo
da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
(autos nº
5036436-93.2023.8.08.0024
)
,
que
deferiu
parcialmente
a
antecipação da
tutela
requerida por
Nilson
Alves Teixeira
para
que seja-
lhe

forneci
do
[...]
“
o medicamento DARATUMUMABE 1800mg, seguindo a prescrição anexada (ID 33487820)
” [
...
]
.

Em apertada síntese, aduz
o

a
gravante
que
é necessário o direcionamento da obrigação pleiteada à União, em vista do
s
entendimento
s
delineado
s
por exame do
s

t
ema
s
793
e 1234
pelo STF, bem como porque a dispensação de medicamentos oncológicos aos pacientes é feita por meio dos CACONs e UNACONs, os quais são financiados pela União Federal.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e foram apresentadas contrarrazões por seu desprovimento.

Quanto ao
Parquet
, manifestou-se também por seu desprovimento.

O assunto atinente à dispensação de medicamentos pelos entes federados é objeto de debate frequente nos Tribunais pátrios.

Quanto ao
medicamento pleiteado,
verifica-se a existência de
registro na Anvisa
desde 2022
1
,
mas ainda não incorporado ao SUS.

N
este e. Tribunal,
é pacífico o entendimento, consonante aos delineados pelos Tribunais de superposição,

de que a
responsabilidade dos entes federados, nas demandas prestacionais na área da saúde e fornecimento de medicamentos
é solidária
, concluindo que [...]
A mera existência dos
CACONs (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), não elide a responsabilidade do Estado em fornecer medicamentos essenciais à saúde do cidadão, portanto, tais centros não são legítimos para serem demandados em nome próprio pela omissão estatal.

3.
O direito à saúde configura-se como direito social, a teor do que estabelece o artigo 6º c/c artigo 196 da Constituição Federal, não podendo admitir-se, de nenhuma maneira, que o Poder Público exima-se de conferir a todos o mínimo acesso aos meios de saúde pública, condizentes com a dignidade da pessoa humana – núcleo essencial dos direitos e garantias fundamentais. [...]
(
Processo nº
5005692-61.2021.8.08.0000,
E
d
cL no AI, Relatoria Desª. Conv. Débora Maria
Am
bos Corrêa da Silva).

Quanto ao Tema 793
,
cuja
tese
foi
firmada
pelo Supremo Tribunal Federal, relaciona-
se
ao
cumprimento de sentença

no tocante
às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegur
a
o direito à saúde,
o que não se convola, frise-se, na necessidade de que a União seja incluída no polo passivo de todas as demandas que versem sobre casos como o dos autos.

Trato continuativo
, quanto às delimitações do Tema 1234, no RE
1366243,
também avocado pelo agravante,

destaca-se
:

[...]
5.2.
nas demandas judiciais relativas a
medicamentos não incorporados
: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo
vedada
, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a
declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada.
(RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

Tal entendimento restou consignado após modulação dos efeitos da conclusão tomada, delimitando que somente incidiriam nas ações ajuizadas após a publicação de seu resultado, a saber, setembro de 2024. A presente lide foi ajuizada em 2023.

Com isso, verifica-se a
possibilidade de que
o pedido seja judicializado
perante a Justiça Estadual, sendo vedada
ainda, de acordo com a determinação,
a inclusão da União no polo passivo da lide.

Para além disso, em casos como o que se apresenta, é incontestável o
periculum
inverso

ao agravado, que já foi submetido a tratamentos anteriores, inclusive
por
transplante autólogo de medula óssea,
contudo, apresentou “
reativação atual da doença
”.

Relata ainda o laudo médico:

[...]
Paciente realizou trat
a
mento
prévio ou
está em
tratamento da doença? [...] SIM. Relatar: DEXA-THAL / CTD / VCD / TRANSPLANTE AUTOLOGO / VCD X 9 CICLOS
[...]

Depreende-se dos autos,
portanto,

a
delicada condição de saúde d
o
demandante/
agravado
,
e
a
efetiva necessidade do medicamento
para seu tratament
o
. Considerando ainda
sua hipossuficiência financeira
,
revela-se a adequação da medida determinada pelo Juízo.

Diante das premissas, mantém-se a decisão por seus fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dalinvi-r-sc-daratumumabe-nova-indicacao

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.